Tribunal: STF
Processo: ARE 1248058
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo, e, ainda, no caráter infraconstitucional da matéria.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e a ofensa direta à Constituição Federal pela substância do acórdão na origem. Sustenta a inexistência de lei que autorize a correção monetária dos créditos escriturais e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - BASE DE CÁLCULO POR ESTIMATIVA (ARBITRADA) - OPERAÇÃO REAL POR VALOR INFERIOR CREDITAMENTO DO EXCESSO - POSSIBILIDADE ATÉ O JULGAMENTO DA ADIN 1851 - TRANSFERÊNCIA - LIMITAÇÃO EM 40% - INADMISSIBILIDADE - INTEGRALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    O contribuinte tem direito de transferir integralmente ao substituto legal tributário ou a outro contribuinte, com atualização monetária, créditos acumulados de ICMS decorrentes da aplicação do regime de substituição tributária.



    O recorrente alega violação aos arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a Carta Magna não assegura a transferência dos créditos a terceiros.



    Aduz que a atualização monetária tem como pressuposto a existência de lei formal, não cabendo ao Poder Judiciário regular tal matéria, vez que seria prerrogativa exclusiva do Legislativo. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem – a partir do exame da legislação local – entendeu que o contribuinte teria direito de transferir integralmente (ao substituto legal tributário ou a outro contribuinte) os créditos acumulados de ICMS decorrentes da aplicação do regime de substituição tributária.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O que está em jogo é o direito dos impetrantes de realizar o aproveitamento e a transferência de crédito que a lei assegura ao contribuinte do ICMS, o que não pode ser obstaculizado pela autoridade. 



    Também assim tem os impetrantes o direito a que a referida transferência do crédito se dê em seu montante integral, sem limitação a quarenta por cento do total apurado. 



    .......................................................................................................



    Portanto, não pode subsistir a limitação em 40%, imposta pelo artigo 40 do Decreto Estadual nº 2.736/96, posto que contrária ao comando constitucional. As outorgas constitucionais não podem ser restringidas pelo legislador infraconstitucional, tampouco pode o Executivo estabelecer restrições injustificadas à aplicabilidade de tais normas. 



    Assim, possível a transferência dos créditos a terceiros, ilimitadamente, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    .......................................................................................................



     Desse modo, a limitação imposta pelos artigos 40 e 41 do Decreto 2.736/96, é flagrantemente ilegal, por ofender princípios e normas constitucionais, visto que os artigos 150 e 155 da Constituição Federal prevêem a restituição e compensação, respectivamente, do montante pago a maior. 



    .......................................................................................................



    Em suma, conquanto sujeito à ação fiscalizadora do Estado e à condição resolutória da homologação, o creditamento, com aplicação da correção monetária, e utilização dos valores do ICMS recolhido a maior, constitui direito inquestionável do substituto tributário. Não assegurá-lo atentaria contra o princípio constitucional da não cumulatividade desse tributo, e configuraria verdadeiro locupletamento ilícito da Fazenda Pública.



    Divergir da conclusão do Colegiado de origem quanto à possibilidade de transferência dos créditos a terceiros, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local (notadamente do Decreto n. 2.736/96), o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF, não ensejando a abertura da via extraordinária, quanto ao ponto.



    Nesse sentido:



    (...) ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    (...)



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferência de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.



    (AI 763785-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14/11/2014, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. TRANSFERÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.



    (RE 919.026-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2016, grifei) 



    Para além disso, no tocante à correção monetária dos créditos escriturais, observe-se o que decidido na origem:



    Não é objeto do recurso, pois, o direito à restituição, vez que o próprio Fisco o reconheceu nas suas razões recursais (fls. 344), por se tratar de valores recolhidos a maior no período de 01/02/98 a 30/04/02 (primeiro impetrante) e 15/01/98 a 30/04/02 (segundo impetrante), portanto, anterior ao advento da Lei 13.671/02, que revogou o parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 11580/96, tendo entrado em vigor em 08/05/02.



    .......................................................................................................



    Por outro lado, é inegável que o montante do tributo recolhido a maior deve ser atualizado monetariamente. 



    A correção monetária, como é cediço, nada acrescenta ao capital, atuando apenas como fator de preservação do valor nominal da moeda. 



    Não é outra a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, que, reiteradamente, tem reconhecido a legalidade da incidência da correção monetária sobre valor do crédito do ICMS: 



    .......................................................................................................



    Assegurado o direito ao crédito deve este ser corrigido monetariamente, salvaguardando o poder de compra da moeda da mesma forma como o Fisco atualiza os débitos em seu favor.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que é devida a correção monetária dos créditos escriturais nas hipóteses de existência de previsão legal e naquelas em que seu aproveitamento se dá, tardiamente, em razão de óbice criado pelo Fisco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO-CABIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a correção monetária dos créditos escriturais de ICMS, quando não existir previsão legal para essa correção ou prova quanto ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão do contribuinte.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RE 389.458-AgR/SP, ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010, grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010). ICMS. SALDO ESCRITURAL CORREÇÃO MONETÁRIA PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, enfatizando, ainda, que essa recusa não configura hipótese caracterizadora de ofensa aos postulados constitucionais da não-cumulatividade e da isonomia. Precedentes. 



    (ARE 794.180-AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/2014, grifei)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Conforme assinalado na decisão agravada pelo ilustre Min. AYRES BRITTO, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não reconhecer ao contribuinte do ICMS o direito à correção monetária dos créditos escriturais excedentes, notadamente quando inexistir, para tal, autorização legislativa específica.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (RE 577.240-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/4/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. 



    II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 333.744-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/2020, grifei)



    Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar a questão, em momento algum assentou existir injusto obstáculo imposto ao recorrido por parte da Administração, a justificar a correção monetária dos créditos escriturais, nem tampouco a presença de legislação que a autorize. Dessarte, quanto ao ponto, entendo que o apelo extremo merece acolhimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, a fim de determinar que a Corte de origem reaprecie a causa, observando a orientação jurisprudencial do Supremo, no tocante à correção monetária dos créditos escriturais.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator